Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. REQUISITO LEGAL. ATENDIDO. OUTROS PEDIDOS RECURSAIS. NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Sobre a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Atendido o requisito da suficiência da caução, juntamente com os demais requisitos, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.
3. Viola o princípio do duplo grau de jurisdição e incorre em supressão de instância a análise de pedidos recursais não apreciados pela instância de origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.